Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703375-38.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LETICIA BIJUTERIAS LTDA - ME RECORRIDO: MARINEI CAMPOS DE SOUZA SOBRINHO, NAIR NALVA SOBRINHO FILHA CAMPOS, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO. MÚTUO. CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO. FRUIÇÃO. PROVA. INSTRUMENTO CONTRATUAL E MEMÓRIA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA. ENCARGOS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. EXCESSO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DO OBRIGADO INADIMPLENTE (CPC, ART. 702, §3o). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NULIDADE OU ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO. EMBARGANTE. APELO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. PREPARO. DISPENSA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso do agraciado resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (NCPC, arts. 98, § 3o, e 1.072, III). 2. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado com os comprovantes da origem do débito nele retratado e com memória de cálculos que retrata a obrigação perseguida, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04, sendo apto, portanto, a aparelhar pretensão injuntiva por opção do credor. 3. Conquanto resguardado ao réu aviar embargos monitórios visando desconstituir a obrigação demandada ou modulá-la de conformidade com sua apreensão, sendo-lhe assegurado veicular todas as matérias passíveis de formulação como defesa no procedimento comum, aventando excesso de cobrança atrai para si o ônus de, a par de evidenciá-lo, declarar o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, determinando que, ignorando esses encargos, o excesso que denunciara não merecer sequer ser conhecido (CPC, art. 702, §§ 2o e 3o). 4. Conquanto ventilado excesso de cobrança proveniente dos acessórios agregados ao débito original, a inexistência de argumentação destinada a evidenciar as abusividades ventiladas e a ensejar a modulação da obrigação implica a carência de demonstração e comprovação de fato apto a impedir ou modificar o direito creditício postulado pelo autor da monitória, tornando inviável a assimilação do ventilado e determinando a rejeição dos embargos formulados pelo réu como expressão da cláusula geral que regula o ônus probatório (CPC, art. 373, II), inclusive porque vedado, como expressão dos princípios dispositivo e do contraditório, se revisar cláusulas contratuais de ofício, ainda que advindas de negócio de consumo. 5. Estando-se no ambiente de relação negocial traduzida em empréstimo concertado, sob a forma de Cédula de Crédito Bancário, com instituição financeira, a capitalização dos juros remuneratórios é lícita e legítima, desde que contratada, inclusive porque, a par da autorização genérica conferida aos agentes financeiros, a lei especial que trata da Cédula de Crédito Bancário autoriza a prática (Lei no 10.931/04, art. 28, §1o), podendo a subsistência da contratação da capitalização ser intuída mediante simples cotejo das taxas mensais e anuais, não encerrando nulidade nem implica abusividade. 6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o). 7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 2o, 6o, inciso III, 39, incisos IV e V, 46, 51, inciso IV, 52 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, alegando a possibilidade da aplicação do CDC à Cédula de Crédito Bancário de pessoa jurídica. Tece considerações sobre a presença de juros destorcidos do permitido, o direito à informação e o direito do consumidor de não lhe ser exigido prestação excessivamente onerosa em detrimento de concessão de vantagem igualmente desproporcional. Afirma que, ao analisar a conduta adotada pela parte recorrida ao longo de todas as negociações extrajudiciais entre as partes, é latente a ausência de razoabilidade e proporcionalidade, quando se majora em 56% (cinquenta e seis por cento) do valor da dívida, retirando os valores já adimplidos. Pontua, ainda, acerca do contrato de adesão, da cumulação ilegal de juros aplicados pelo banco, dos cálculos abusivos da comissão de permanência e da vedação a capitalização de juros. Entende que se pode discutir a causa debendi haja vista restar consignado a ilicitude da captação de juros e cobrança ilegal da CCB. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 2o, 6o, inciso III, 39, incisos IV e V, 46, 51, inciso IV, 52 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 31483988): (...) A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado com os comprovantes da origem do débito nele retratado e com memória de cálculos que retrata a obrigação perseguida, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04, sendo apto, portanto, a aparelhar pretensão injuntiva por opção do credor. (...) Conquanto resguardado ao réu aviar embargos monitórios visando desconstituir a obrigação demandada ou modulá-la de conformidade com sua apreensão, sendo-lhe assegurado veicular todas as matérias passíveis de formulação como defesa no procedimento comum, aventando excesso de cobrança atrai para si o ônus de, a par de evidenciá-lo, declarar o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, determinando que, ignorando esses encargos, o excesso que denunciara não merecer sequer ser conhecido (CPC, art. 702, §§ 2o e 3o). (...) Conquanto ventilado excesso de cobrança proveniente dos acessórios agregados ao débito original, a inexistência de argumentação destinada a evidenciar as abusividades ventiladas e a ensejar a modulação da obrigação implica a carência de demonstração e comprovação de fato apto a impedir ou modificar o direito creditício postulado pelo autor da monitória, tornando inviável a assimilação do ventilado e determinando a rejeição dos embargos formulados pelo réu como expressão da cláusula geral que regula o ônus probatório (CPC, art. 373, II), inclusive porque vedado, como expressão dos princípios dispositivo e do contraditório, se revisar cláusulas contratuais de ofício, ainda que advindas de negócio de consumo. (...) Estando-se no ambiente de relação negocial traduzida em empréstimo concertado, sob a forma de Cédula de Crédito Bancário, com instituição financeira, a capitalização dos juros remuneratórios é lícita e legítima, desde que contratada, inclusive porque, a par da autorização genérica conferida aos agentes financeiros, a lei especial que trata da Cédula de Crédito Bancário autoriza a prática (Lei no 10.931/04, art. 28, §1o), podendo a subsistência da contratação da capitalização ser intuída mediante simples cotejo das taxas mensais e anuais, não encerrando nulidade nem implica abusividade. Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Ressalte-se que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1462726/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/8/2021. Ademais , para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1533717/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 07/10/2020 e EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028